Tribunal: STF
Processo: ARE 1538089
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 17):



“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. COMUNIDADE DO MORRO DO PIACÓ. OBRAS DE CONTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOS, RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA E IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. 



1. Ausência de nulidade da sentença, fundamentada em provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 



2. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro. Inteligência do art. 2º da Lei 12.608/12. É dever de todos os entes federativos a adoção de medidas para a redução dos riscos de desastre, cabendo também ao Estado a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (artigo 7º) 



3. Inexistência de perda do objeto da presente ação, tendo em vista que as intervenções e obras realizadas no Morro do Piancó que reduziram os riscos de desabamento das encostas ocorreram posteriormente à citação dos réus. 



3. Falta de interesse de agir do autor em relação aos pedidos de instalação de sistema de alarme na comunidade e de fiscalização das áreas de encostas. 



4. No mérito, a pretensão autoral diz respeito primordialmente à proteção da vida das pessoas que residem na comunidade do Morro do Piancó, objetivando, em síntese, a redução do risco de deslizamento de encostas para a classificação baixo risco através de obras ou a excepcional realocação das famílias. 



5. Estudo técnico elaborado pela Concremat Engenharia, mediante contrato firmado pela Fundação Municipal Geo-Rio, revelando que o Morro do Piancó apresentava área de alto risco geológico de deslizamento de encosta, onde se localizavam 42 casas de alvenarias, sendo também observado setor de médio risco. 



6. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para a implementação de políticas públicas com o fim de proteção, primordialmente, da vida das pessoas residentes nas áreas de alto e médio risco. Ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. 



7. Prevenção de desastres. Responsabilidade solidária dos réus. Previsão do artigo 2º, da Lei Federal nº 12.608/12. 



8. Novo estudo técnico da GEO-RIO e laudo pericial realizado por Expert do juízo a quo que concluíram pela atenuação da situação de risco na comunidade nos últimos anos, inclusive com a extinção das áreas de alto risco, como resultado de diversas intervenções sofridas, que vão desde a remoção de moradia à execução de obras de estabilização e de infraestrutura básica, como pavimentação de acessos e saneamento. Tais laudos que, além de atestarem a persistência de um setor de médio risco de deslizamento no local, deverão também nortear o cumprimento do julgado. 



9. Obrigação dos réus de implantar saneamento básico na comunidade. O próprio laudo técnico da GEO-RIO de 2017 aponta que a atenuação da situação de risco da região é resultado também do saneamento básico, que contribuiu “para a mitigação do risco como um todo”. Competência comum dos entes federados de promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da população, à luz do artigo 23, IX, da CRFB/88. Entretanto, não estão os réus obrigados a oferecer todas as fases do esgotamento sanitário prevista no artigo 3º, da Lei 11345/2007, sendo reconhecido como serviço prestado a coleta dos esgotos na rede de águas pluviais, não se exigindo a coleta em separador absoluto. 



10. Inexistência de prova de que os recursos dos réus não são suficientes para cumprir com as obrigações inerentes à procedência parcial dos pedidos formulados na petição inicial. Súmula nº 241, do TJRJ. 



11. Impossibilidade de identificação da área desmatada a ser recuperada. Improcedência. 



12. Excepcionalidade do reassentamento das famílias, em razão do princípio da não remoção. Inteligência do art. 234, inciso I, da Constituição Estadual, e do art. 429, inciso VI, da LOMRJ. 



13. Descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autor. Inteligência do artigo 18, da Lei nº 7347/85. 



14. Sentença reformada. Extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em relação aos pedidos de instalação de alarmes sonoros e de fiscalização de encostas. Procedência parcial do pedido autoral no que tange à execução de plano de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística, nas áreas classificadas como de alto e médio risco de escorregamentos e deslizamentos, a ponto de reduzir a classificação de risco até o nível baixo, bem como a implantação de saneamento básico no local. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para esclarecimentos (eDOC 27).



    No recurso extraordinário do Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 18, 30, VIII, 37, caput, 167, I e II, e 182 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais do ente municipal, aponta-se que “o acórdão deu provimento parcial ao apelo do Ministério Público sob o argumento de que as intervenções foram posteriores à demanda, ignorando a causa de pedir que é a existência de omissão dos entes públicos. Ora, então, o acórdão recorrido ignorou a própria prova pericial que determinou produção, enfim, na prática, seja o que fosse constatado pelo i. perito, o pedido já seria julgado parcialmente procedente, porque as medidas foram posteriores ao ajuizamento da demanda.” (eDOC 33, p. 8). 



     Argumenta-se que “inexistindo qualquer omissão que justifique o deve ser agir, até porque não está em contrariedade a qualquer dispositivo legal, o acórdão recorrido traduz drástica intromissão na gestão da coisa pública e inequívoca violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º, CF/88) e ao princípio federativo (art. 18, CF/88).” (eDOC 33, p. 13).



    Requer que o recurso extraordinário “seja conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão recorrido para que, em relação aos pedidos que foram acolhidos, seja proferido julgamento de improcedência.” (eDOC 33, p. 17).



    No recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 30, inciso VIII, 182, 167, I e II, 1º e 2º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais do ente estadual, sustenta-se, em suma, que “não deve restar dúvidas de que a ocupação irregular do solo municipal, o reassentamento dos moradores nele mal fixados e a reparação dos danos (ainda que ambientais) por ela causados são assuntos de índole urbanística local que se inserem única e exclusivamente na competência administrativa municipal e, assim, extrapolam os limites de atuação do Estado-membro.” (eDOC 37, p. 12). 



    Aduz-se que no “v. Acórdão objeto do presente recurso, nota-se uma injustificada censura dos d. julgadores com as opções já realizadas pela Administração Pública nas diversas áreas atingidas pelas chuvas torrenciais dos últimos anos, revelando ainda a não consideração da relevante questão da obediência ao orçamento público, tudo a demonstrar uma não autorizada ingerência do Poder Judiciário em matéria afeta ao Poder Executivo, concessa venia.” (eDOC 37, p. 13). 



    Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado e, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos. 



    O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 71, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação de ambos os recorrentes não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao julgamento dos recursos, asseverou (eDOC 17, p. 16):



    "O laudo técnico que instruiu a petição inicial e que foi elaborado em 2010 pela empresa Concremat Engenharia, mediante contrato firmado pela Fundação Municipal Geo-Rio (index 000065), revela que o Morro do Piancó apresentava área de alto risco geológico de deslizamento de encosta, onde se localizavam 42 casas de alvenarias, sendo também observado setor de médio risco, o que se revela suficiente para a intervenção do Poder Judiciário para a implementação de políticas públicas com o fim de proteção, primordialmente, da vida das pessoas residentes nessas áreas de alto e médio risco, sem qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, pois o que se está exercendo é a competência constitucional de atuação nos casos de lesão ou ameaça ao direito à vida, uma vez que qualquer ocorrência de fortes chuvas pode tirar-lhes o pouco que têm e o tudo que são.



    Neste ponto, em que pese a brilhante sentença estar fundamentada na impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, por ausência de omissão dos entes federados, mormente porque a ação coletiva se baseou em documento técnico elaborado pela própria administração municipal, entendemos que a existência de risco de vida de diversas famílias, verificado em alto nível, impôs o deferimento da antecipação da tutela e a adoção de medidas urgentes e prioritárias pela administração pública, o que impõe a procedência do pedido autoral no que tange à execução de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística nas áreas de alto e médio risco de escorregamento e deslizamentos, até que sejam classificadas de baixo risco.



    Isso porque a responsabilidade dos réus na prevenção de desastres está estampada na Lei Federal nº 12.608/12, que prevê em seu artigo 2º ser dever de todos os entes federativos a adoção de várias medidas para a redução dos riscos de desastre, cabendo também ao Estado a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil: (...)



    Assim, a despeito de se reconhecer a atuação administrativa do 1º réu na minimização dos riscos sofridos pelas comunidades com a criação de um moderno Centro de Operações, instalação de radar meteorológico, alarmes sonoros, é forçoso concluir pela insuficiência de tais medidas a garantir-lhes plenamente o direito à vida, à moradia e à dignidade da pessoa humana. Basta imaginar a situação de uma família que tenha crianças e/ou idosos e/ou doentes e/ou deficientes físicos na hipótese de deflagração do alarme sonoro pela possibilidade de deslizamentos de terra, o que faz necessária a tomada de medidas para redução dos riscos até o seu nível baixo.



    Observe-se que mais recentemente, em 2017, a GEO-RIO produziu novo estudo técnico sobre a área em questão (vide index 001033), concluindo que o Morro do Piancó teve a situação de risco intensamente atenuada nos últimos anos, inclusive com a extinção das áreas de alto risco, como resultado de diversas intervenções sofridas, que vão desde a remoção de moradia à execução de obras de estabilização e de infraestrutura básica, como pavimentação de acessos e saneamento. Entretanto, referido laudo técnico atestou a persistência de um setor de médio risco de deslizamento, conforme ilustrado no mapa de fls. 1.058, em que “o trecho de encosta tem declividade moderada e em face ao menor adensamento populacional desse setor, é mais fácil a instalação de processos erosivos que são potencializados pela possibilidade de criação de novos taludes de corte e aterro, e áreas para lançamento de lixo, o que caracteriza a tipologia do risco para o setor. Portanto, é maior a probabilidade, nessa faixa, a criação de situações pontuais de risco envolvendo uma ou duas casas. 



    (...)



    Desta forma, considerando a importância do saneamento básico para a prevenção dos deslizamentos de terra, e sendo competência comum dos entes federados promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico da população, à luz do artigo 23, IX, da CRFB/88, tal pedido deve ser julgado procedente. Entretanto, não estão os réus obrigados a oferecer todas as fases do esgotamento sanitário prevista no artigo 3º, da Lei 11345/2007, quais sejam, a coleta, transporte, tratamento e disposição final, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, uma vez que o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.339.313/RJ, é de reconhecimento da legitimidade da cobrança integral da tarifa de esgoto mesmo quando prestada pela concessionária apenas uma das fases do serviço de esgotamento sanitário, reconhecendo, ainda, como serviço prestado, a coleta dos esgotos na rede de águas pluviais, não se exigindo a coleta em separador absoluto. 



    (...)" (grifei)



    Depreende-se dos fundamentos constantes no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca das providências e das obrigações reconhecidas aos entes públicos no âmbito da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie. Dessa forma, incide a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade do município. Omissão no dever de fiscalização e contenção da ocupação irregular. Necessidade de implementação de políticas públicas. Impossibilidade de reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em ação civil pública, na qual o Município do Rio de Janeiro foi responsabilizado subsidiariamente por danos ambientais decorrentes de loteamento irregular, em razão de sua omissão no dever de fiscalização e controle do uso e parcelamento do solo urbano. O Município sustentou inexistência de omissão, alegando adoção de políticas públicas insuficientes em razão de limitações econômicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a inércia do Município, em adotar medidas eficazes para conter o loteamento irregular, configura omissão capaz de ensejar sua responsabilidade subsidiária; (ii) verificar a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário, considerando o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 3. A Constituição, em seu art. 30, inc. VIII, atribui aos Municípios o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 4. A responsabilidade subsidiária do Município decorre da constatação de omissão no cumprimento do seu dever de polícia administrativa, permitindo a continuidade do loteamento irregular e a intensificação dos danos ambientais, bem como a precariedade da situação das famílias envolvidas. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada inércia ou omissão grave do Poder Público na realização de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes (RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698). 6. O reexame de matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, sendo inviável, em sede de recurso extraordinário, revisar o conjunto de provas dos autos para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 7. Precedentes do STF reforçam a impossibilidade de utilização do recurso extraordinário para valoração de provas ou análise de legislação infraconstitucional, bem como a pertinência da responsabilização do Poder Público em casos de omissão administrativa frente a loteamentos irregulares (ARE nº 1.330.334-AgR/SP; ARE nº 1.329.243-AgR/SP). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A omissão do Município, no cumprimento do dever de fiscalização e do controle do solo urbano, configura inércia administrativa apta a ensejar sua responsabilidade subsidiária pelos danos decorrentes de loteamento irregular. 2. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 30, inc. VIII; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário (2023); ARE nº 1.330.334-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (2021); ARE nº 1.331.958-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (2021); ARE nº 1.378.111-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2022); ARE nº 1.329.243-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma (2021).” (ARE 1.523.316 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2025)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.437.079 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente